Tribunal: TJSP
Processo: 1013909-50.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR. PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA. EXEGESE DO ART. 1.007, PARÁGRAFO 2.o, DO NCPC. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO. Interposição de apelação com o recolhimento do preparo em valor insuficiente. Concessão de prazo para o recolhimento da diferença, nos termos do art. 1.007, parágrafo 2.o,

Ementa:
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR. PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA. EXEGESE DO ART. 1.007, PARÁGRAFO 2.o, DO NCPC. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO. Interposição de apelação com o recolhimento do preparo em valor insuficiente. Concessão de prazo para o recolhimento da diferença, nos termos do art. 1.007, parágrafo 2.o, do NCPC. Decurso do prazo sem qualquer providência. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066207
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013909-50.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
RUBENS MACEDO JUNIOR, são apelados SR TOLEDO CONSULTORIA DE
IMÓVEIS e SANDRA RAQUEL DE TOLEDO COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013909-50.2018.8.26.0006 -Voto no 24.835
2
Apelação n.o 1013909-50.2018.8.26.0006
Comarca:
São Paulo / Foro Regional de Penha de
França
Apelante:
Carlos Rubens Macedo Júnior
Apelados:
SR Toledo Consultoria de Imóveis;
Sandra Raquel de Toledo Coelho
Juíza sentenciante: Luciana Mendes Simões
APELAÇÃO
INTERPOSTA
PELO
AUTOR.
RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR. PRAZO
PARA O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA. EXEGESE
DO ART. 1.007, PARÁGRAFO 2.o, DO NCPC.
DECURSO IN ALBIS DO PRAZO CONCEDIDO.
DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO.
Interposição de apelação com o recolhimento do preparo em valor
insuficiente. Concessão de prazo para o
recolhimento da diferença, nos termos do
art. 1.007, parágrafo 2.o, do NCPC.
Decurso
do
prazo
sem
qualquer
providência. Recurso não conhecido.
VOTO N.o 24.835

Trata-se de recurso de apelação interposto à r. sentença proferida a fls.
86/89
e
disponibilizada no DJE em 10.7.2019 que julgou improcedente a
pretensão inicial, extinguindo o processo com julgamento do
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013909-50.2018.8.26.0006 -Voto no 24.835
3
da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das
custas,
das
despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa
atribuído em R$ 14.337,09.

Apela o autor, alegando que contratou a
imobiliária-ré para intermediar a locação de seu imóvel,
porém nada foi feito diante da inadimplência do locatário
apesar de ter requerido a desocupação e a execução do
devedor, pelo que deve arcar com os prejuízos materiais e
morais que experimentou.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
No caso dos autos a r. sentença recorrida
julgou improcedente a pretensão inicial, tendo o autor
interposto o presente recurso.
Nos termos do inciso II do art. 4.o da
Lei Estadual n.o 11.608/2003, não havendo condenação, o
preparo de 4% deve ser calculado com base no valor da causa.
No entanto, tendo sido o valor da causa atribuído quando do
ajuizamento da ação em dezembro de 2018 e o recurso
interposto somente em julho de 2019, o apelante deveria ter
levado em consideração a devida atualização monetária do
aludido valor a fim de calcular o preparo devido.
Diante disso, houve determinação por esta
Relatoria para que o apelante providenciasse o recolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013909-50.2018.8.26.0006 -Voto no 24.835
4
da diferença do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos
do art. 1.007, parágrafo 2.o, do NCPC, sob pena de deserção
(fl. 108).
No entanto, o recorrente não providenciou
o recolhimento da diferença devida, deixando transcorrer in
albis o prazo concedido (fl. 110), pelo que é de rigor o
reconhecimento da deserção do recurso.
Pelo meu voto, não conheço do recurso,
observando-se que deverá o apelante recolher a complementação
do preparo do recurso, sob pena de expedição de ofício (na
Vara de origem) para eventual inscrição da dívida. Nos termos
do parágrafo 11 do art. 85 do NCPC, de rigor a majoração dos
honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, com
correção monetária a partir do ajuizamento da ação e com
juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.
GILBERTO LEME
Relator